Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726781-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA AGRAVADO: JOSE CESAR MARQUES DA SILVA ARAGAO, BARIGUI SECURITIZADORA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Engenharia Carvalho Accioly Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0703782-33.2022.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela para autorizar a suspensão do pagamento das prestações relativas ao contrato objeto da lide e impediu a inscrição dos nomes dos Autores em cadastros restritivos de crédito. Transcrevo a r. decisão agravada, in verbis: “Tendo em conta que o autor comprovou o recolhimento das custas de ingresso, fato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial. JOSÉ CÉSAR MARQUES DA SILVA ARAGAO promoveu ação em face de ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA e BARIGUI SECURITIZADORA S.A., requerendo a concessão de tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “b. Diante da verossimilhança das alegações do requerente, requer seja concedida a tutela de urgência nos moldes do art. 300 do NCPC, inaudita altera pars, determinando que a requerida SUSPENDA AS COBRANÇASDAS PARCELAS REFERENTE AO CONTRATO OBJETO DA LIDE,QUE SEJA AUTORIZADO A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL DEIMEDIATO COM A ENTREGA DE CHAVES E AINDA, A NÃOINCLUSÃO DO NOME DOREQUERENTE NOS ÓRGÃOPROTEÇÃO AO CRÉDITO, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, nos termos do art. 311, III do CPC, e ao final seja confirmada a tutela de urgência na sentença.” Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.),Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada estão suficientemente configurados somente em relação ao pedido de suspensão da cobrança das parcelas vincendas e de proibição de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, há a probabilidade do direito do autor, ao menos em juízo de cognição superficial, porquanto o contrato (id ns. 154500392 e 154500394) demonstra a realização do negócio jurídico firmado entre as partes, e o relatório de pagamentos (id 154501747) indica os valores das parcelas e quantas já foram pagas. Ademais, como a parte autora demonstrou nítido interesse na resilição e o que se discute no mérito principal diz respeito ao valor do ressarcimento, não é prudente a continuidade das prestações vencidas, tampouco das vincendas, pois novos pagamentos realizados pelo promissário comprador poderiam agravar a alegada situação de dificuldade econômica e acarretar acréscimo do montante que será retido pela parte recorrida e eventualmente devolvido ao final da lide, devendo o autor, contudo, suportar as consequências da resilição unilateral, sem prejuízo da oportuna verificação de eventuais nulidades das cláusulas penais. O perigo de dano reside na previsão de incidência de encargos previstos no contrato para a hipótese de inadimplência e no fato de que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) é suficiente para causar transtornos no seu cotidiano, com o abalo no seu crédito. Sobre o tema, confira-se o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE EM MANTER RELAÇÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O autor, ora agravante, pretende que seja suspensa a obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas a contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes e requer que a ré, ora agravada, se abstenha de inserir restrições nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. 2. Manifestado desinteresse em manter a relação contratual, em razão de incapacidade financeira para adimplir as prestações restantes relativas ao negócio jurídico, reputa-se cabível determinar suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar as parcelas vincendas, pois novos pagamentos realizados pelo promissário comprador, ora recorrente, poderiam agravar a alegada situação de dificuldade econômica e acarretar acréscimo do montante que será retido pela parte recorrida e eventualmente devolvido ao final da lide. Ademais, a promitente vendedora, em caso de inadimplemento do agravante, poderia realizar registros negativos em cadastros de proteção ao crédito, o que justifica o deferimento da tutela provisória. 3. Verifica-se que não há risco de irreversibilidade da medida requerida pelo agravante, pois, caso os pedidos apresentados na inicial sejam julgados improcedentes, inexiste óbice para incidência dos efeitos da mora sobre as parcelas que tiveram vencimento no curso do processo, por força do caráter precário da tutela provisória e do disposto no art. 397 do CC. 4. Satisfeitos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de: a) determinar suspensão da obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas ao contrato de promessa de compra e venda e b) determinar que a parte agravada se abstenha de realizar as respectivas cobranças e de inserir restrições relativas ao agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1660533, 07333189220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROBABILIDADE DO DIREITO - COMPRADOR - DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DO PACTO - PARCELAS VINCENDAS - ACESSÓRIOS - SUSPENSÃO PAGAMENTO - POSSIBILIDADE - ABSTENÇÃO INSCRIÇÃO NOME EM ÓRGAOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL - DECISÃO REFORMADA. 1.A probabilidade do direito reside na possibilidade de desfazimento unilateral do negócio jurídico, sendo oportuno ressaltar que eventuais consequências advindas de sua ruptura por uma das partes deverão ser objeto de cognição exauriente. 2.Não se reputa razoável impor à parte que nãotem mais interesse na manutenção do contrato aguardar a tramitação do processo para, somente ao final, em sede de sentença, ter proclamada uma situação que de fato já estava consolidada desde o início do feito, obrigando-a, nesse ínterim, a adimplir com todas as parcelas vincendas. 3.A suspensão dos pagamentos não acarretará prejuízos à parte adversa, pois em caso de eventual improcedência do pedido de rescisão contratual, o comprador estará obrigado a arcar com o débito referente ao inadimplemento contratual. 4.Suspensão do pagamento das parcelas vincendas contratadas e das obrigações acessórias, com a determinação às Vendedoras que se abstenham de incluir o nome dos Compradores em cadastros de proteção ao crédito. Fica ressalvado às Vendedoras o direito de ação na defesa de seus interesses. 5.Recurso provido. (Acórdão 1604375, 07102614520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto isto, melhor sorte não socorre ao autor quanto ao pedido de "devolução do imóvel de imediato com a entrega de chaves", deduzido em sede de tutela de urgência. om efeito, a regra do artigo 300, § 3o do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, é evidente o perigo da irreversibilidade dos efeitos da medida pretendida pelo autor, que importa em verdadeira rescisão antecipada do contrato, inviável nesta fase incipiente do processo. Diante do exposto, concedo a tutela de urgência tão somente para: (1) Assegurar ao autor a suspensão do pagamento das prestações relativas ao contrato firmado com as rés, a partir da intimação desta decisão; (2) Determinar às rés que se abstenham de inscrever o nome do autor em cadastros restritivos de crédito, por força do não pagamento das parcelas ora suspensas. Fixo multa de R$3.000,00 (três mil reais) para cada ato eventualmente praticado que contrarie esta decisão. Confiro à presente decisão força de mandado, a ser cumprida com urgência. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. A audiência de conciliação somente será cancelada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §1o, inciso I, CPC). Havendo tal requerimento por ambas as partes, o cancelamento da audiência designada se dará de forma automática, independentemente de qualquer decisão judicial. Cancelada a audiência de conciliação, na forma do parágrafo anterior, o prazo para a apresentação da contestação será contado da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, CPC). Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). odos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” Alega a Agravante, em síntese, que não há probabilidade de direito que justifique a tutela de urgência concedida aos Agravados. Sustenta que os Agravados não pagaram o imóvel e ainda nele permanecerão, além de a Agravante não ter mais relação subjetiva com o imóvel, que se encontra cedido para o Banco Bari, o credor fiduciário do imóvel em razão da alienação fiduciária em garantia. Assevera que as cobranças são realizadas pela instituição financeira, o que inviabiliza o cumprimento da obrigação pela Agravante. Destaca que os Agravantes omitiram a informação de que, posteriormente ao contrato preliminar, foi celebrada Escritura de Compra e Venda com alienação fiduciária, na qual há expressa previsão de cessão do crédito e da garantia. Aduz que a Escritura Pública de Compra e Venda com alienação fiduciária em garantia é regulamentada pela Lei n. 9.514/1997, que não admite a rescisão contratual por desinteresse exclusivo do adquirente ou mesmo a devolução dos valores pagos. Salienta que a devolução integral do valor pago representaria o enriquecimento ilícito dos Agravados, que estão usufruindo do imóvel desde 2020. Por fim, pede que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo. O preparo foi comprovado – Ids. 48657964-48657965. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Inicialmente, noticio que foi interposto o Agravo de Instrumento 0723389-98.2023.8.07.0000, pela ré Barigui Securitizadora S.A, contra a mesma decisão. Naquele Agravo de Instrumento, assim decidi: “No caso em apreço, afere-se da petição inicial da ação principal que o Agravado pretende rescindir o contrato de promessa de compra e venda do imóvel Residencial Isabella Accioly, sito na CNB 12, Lt. N. 22, Apto 905, vaga de garagem n. 59, Taguatinga, em razão da ausência de interesse de permanecer com o imóvel, além de obter a declaração de nulidade de cláusulas contratuais em razão da penalidade excessiva ao consumidor no caso de rescisão. O caso, portanto, não se trata de culpa da ora Agravante a justificar a rescisão contratual, mas de manifesto propósito de o Agravado finalizar o contrato.” De fato, verifica-se que não se trata de Instrumento Particular de Compra e Venda, mas de Escritura Pública, que possui regramento próprio para a sua resolução, atraindo-se a aplicação da Lei n° 9.514/1997. A citada Lei regulamenta a alienação fiduciária de coisa imóvel e assim estabelece no art. 22, in verbis: “Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. § 1o A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena. Segundo o artigo 23 da Lei n. 9.514/1997, “Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título”. É importante ressaltar que o artigo 38 da Lei no 9.514/1997 estabelece que os atos e contratos relacionados a essa lei, incluindo aqueles que envolvam a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, podem ser formalizados por meio de escritura pública ou instrumento particular com efeitos de escritura pública. Dessa forma, a escritura pública de compra e venda de imóvel, quando lavrada e devidamente registrada no cartório imobiliário, está em conformidade com as disposições da Lei no 9.514/1997. Após a celebração da escritura pública de compra e venda do imóvel e a constituição da garantia por meio da alienação fiduciária, eventuais controvérsias relacionadas ao descumprimento das obrigações estabelecidas devem ser analisadas segundo os ditames da Lei no 9.514/1997. Por ter caráter especial, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis apenas de forma subsidiária. Conforme estabelece o artigo 26 da Lei no 9.514/1997, quando a dívida do fiduciante vencer e não for paga integralmente ou em parte, e ele estiver em mora, ocorrerá a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Portanto, não é possível deferir as medidas solicitadas pelo Agravado em caráter de urgência, conforme requerido na petição inicial da ação, sob pena de violação à lei de regência. É certo que o descumprimento contratual pelo devedor fiduciante resulta na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, seguindo as formalidades previstas nos artigos 26, 26-A e 27 da Lei no 9.514/1997. Por todo o exposto, está desautoriza a concessão da tutela antecipada, razão pela qual a r. decisão agravada merece reforma. Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, a saber: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES ADVINDOS DO CONTRATO. ABSTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESTRIÇÕES DE CRÉDITO. REQUISITOS PARA A CONCESSAO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADOS. 1. A Lei n. 9.514/1997 estabelece expressamente que a pactuação de alienação fiduciária não é restrita às instituições integrantes do Sistema Financeiro Imobiliário, podendo ser contratada por pessoa física ou jurídica, mediante escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública (arts. 22, § 1o e 38). 2. Celebrada a escritura pública de compra e venda do imóvel, devidamente registrada no cartório imobiliário, e constituída a garantia, consubstanciada na alienação fiduciária do bem, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas devem ser analisadas sob a ótica da Lei n. 9.514/1997, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, apenas de forma subsidiária. 3. O artigo 26 da Lei n. 9.514/1997 estabelece que, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 3.1. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, não há como ser deferida, em favor do devedor fiduciante, qualquer medida a título de tutela de urgência, objetivando a rescisão do negócio jurídico, de forma incompatível com a legislação de regência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1426356, 07077654320228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando que o contrato entabulado entre as partes se encontra em plena vigência, não há como alterá-lo liminarmente, para afastar a obrigação dos ora agravantes, e tampouco impedir que a agravada leve a efeito os termos da alienação fiduciária estabelecida no contrato de compra e venda do imóvel. 2. Deveras, não há como antecipar os efeitos de uma eventual rescisão contratual, afastando, de forma liminar, a validade de uma escritura pública de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em garantia, cujas regras distinguem-se de um simples contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 3. Importa ressaltar que o contrato escritura pública de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, não se admite a possibilidade de suspensão do pagamento das prestações nos processos em que se discute a rescisão da compra e venda, porquanto submetido ao regramento contido na Lei n. 9.514/97. 4. Em virtude do julgamento do mérito do presente recurso, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1252603, 07278505520198070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL.CONSUMIDOR.PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO.TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. ESCRITURA PÚBLICA.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 1.Mantém-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência, se para a suspensão dos pagamentos referentes à alienação fiduciária, fundamentada no pedido de rescisão contratual, faz-se necessário imiscuir-se no mérito da questão, após a dilação probatória e contraditório perfeito. 2.A escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária se submete ao procedimento específico da Lei n. 9.514/1997, segundo o qual constituída a mora do fiduciante, a propriedade consolidar-se-á em nome do credor fiduciário. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1250137, 07001670920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência da presente decisão e responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora